Tribunal: TJMT
Processo: 1011177-26.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011177-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS BERTE - CPF: 335.295.909-91 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), TELEFÔNICA BRASIL S/A (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1011177-26.2021.8.11.0001

Origem:

4° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CARLOS BERTE

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juíza Relatora:

lúcia peruffo

Data do Julgamento:

25/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO VALOR CONTRATADO – INCLUSÃO INDEVIDA NA FATURA DE LINHAS TELEFÔNICAS ADICIONAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – JUNTADA DE PROTOCOLOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

São indevidas as cobranças acima do valor contratado, configurando falha na prestação do serviço, principalmente por conta da tentativa de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados, sendo
de rigor o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para confirmar a liminar que determinou o restabelecimento da linha telefônica, determinar a compensação do valor cobrado a maior na fatura de janeiro/2021, a revisão das faturas de fevereiro/2021 e março/2021, bem como para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de falha na prestação dos serviços decorrente de cobranças acima do valor contratado por inclusão indevida de outras linhas telefônicas na fatura do promovente, além da suspensão da linha, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos feitos pelo Reclamante
CARLOS BERTE
em face da Reclamada
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
para
CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida no Id no 52380161 e para:
DETERMINAR
que a Reclamada promova a compensação na próxima fatura subsequente da quantia de R$ 28,59 cobrada em excesso na fatura relativa ao mês de janeiro/2021; bem como, que promova a revisão das faturas relativas aos meses de fevereiro e março/2021 a fim de constar o valor do plano efetivamente contratado pelo Reclamante; e para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

OPINO, ainda, pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela Reclamada.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral, sugerindo a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, alega a parte promovente que é cliente da promovida por meio da contratação da linha telefônica (65) 99927-8885, pela qual sempre pagou o valor de R$ 72,29 (setenta e dois reais e vinte e nove centavos), todavia, a partir de janeiro/2021 passou a receber cobranças acima da quantia usualmente cobrada.

Aduz que na fatura com vencimento em janeiro/2021 constou cobrança no valor de R$ 100,88 (cem reais e oitenta e oito centavos), oportunidade em que realizou o pagamento da mesma, sendo que a situação veio a se agravar em fevereiro/2021, quando recebeu fatura no importe de R$ 220,88 (duzentos e vinte reais e oitenta e oito centavos). Em virtude do ocorrido, analisou as faturas e observou que houve a inclusão de outras linhas telefônicas vinculadas a sua fatura, quais sejam: (65) 99972-4814 e (65) 99646-3257, porém, em momento algum realizou solicitação ou contratação nesse sentido.

No intuito de solucionar o impasse, entrou em contato telefônico com a empresa promovida, conforme diversos protocolos colacionados na inicial, todavia, não obteve êxito, tendo havido tão somente promessas de cancelamento das linhas indevidas e de refaturamento das cobranças. Como se não bastasse toda a situação vivenciada, em virtude da ausência de pagamento da fatura de fevereiro/2021, teve sua linha telefônica suspensa, ficando impossibilitado de realizar ligações.

Pois bem.

Destaco que somente a parte promovente interpôs recurso visando à majoração da indenização por dano moral, pois entende que o valor da indenização fixado pelo magistrado
a quo
é insuficiente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restaram devidamente comprovadas as cobranças indevidas, posto que o promovente juntou aos autos faturas constantes linhas telefônicas que alega não ter contratado, não tendo a empresa telefônica, ante a inversão do ônus da prova, juntado documentos para comprovar a legitimidade das cobranças.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

As cobranças indevidas configuram falha na prestação do serviço, principalmente pelo fato do promovente ter realizado tentativa de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados, tendo a situação se agravado em virtude da suspensão da linha telefônica após a realização de reclamação administrativa.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ensejando indenização por dano moral.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie, devendo ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021